Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715591-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINIZ RODRIGUES MONTEIRO APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REPRESENTANTE LEGAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões de ID 21421171. No mesmo prazo, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, faculto ao apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator